Tribunal: TCU
Processo: 040.605/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1192/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de cautelar formulada pelo Senador Randolph Frederich Rodrigues Alves, relacionada a possíveis ilegalidades na exibição de propagandas como exigência para que os usuários do serviço Wi-Fi Brasil, parte do Programa Conecta Brasil, promovido pelo Ministério das Comunicações (MCOM), do governo federal, realizem a conexão à internet em pontos de atendimento público ou em áreas de entidades beneficiadas. Considerando que, após o indeferimento da medida cautelar e o conhecimento da representação, concluiu-se que para a realização da análise de mérito dos autos sobre os procedimentos adotados pelo MCOM e pela Telebrás era necessário diligenciar ambos os órgãos com vistas a obter demais esclarecimentos sobre o tema; Considerando que, com base nas respostas às diligências, concluiu-se que a veiculação de publicidade na modalidade de utilidade pública, além de possibilitar a inibição de robôs, coaduna-se com o objetivo da política pública de promover tanto o acesso à internet, quanto a inclusão social e engajamento em ações governamentais; Considerando que se verificou que a divulgação de campanhas de utilidade pública não onera o programa Wi-Fi Brasil, bem como que os vídeos apresentam curta duração, observam os princípios relativos à publicidade da Administração Pública e são exigidos somente na primeira conexão do dia, de modo que observam os princípios da adequação entre meios e fins e a proporcionalidade entre os custos econômicos e sociais e os riscos envolvidos; Considerando, por fim, que nenhuma irregularidade foi constatada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.605/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.